Tribunal: TJSP
Processo: 1000654-86.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – Incontroverso que celebrado contrato de locação não residencial (em 05 de setembro de 2000) de área localizada na cobertura do edifício, para a instalação de antena de transmissão de telefonia da Requerida - Cabível a revisão do contrato com a fixação de valor apurado em laudo pericial – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para fixar o aluguel mensal em R$ 6.450,00 –

Ementa:
LOCAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – Incontroverso que celebrado contrato de locação não residencial (em 05 de setembro de 2000) de área localizada na cobertura do edifício, para a instalação de antena de transmissão de telefonia da Requerida - Cabível a revisão do contrato com a fixação de valor apurado em laudo pericial – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para fixar o aluguel mensal em R$ 6.450,00 – Apresentação de parecer de assistente técnico da Requerida com divergência – Cabível a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências apresentadas no parecer do assistente técnico da Requerida, nos termos do artigo 477, parágrafo segundo, inciso II, do Código de Processo Civil – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, PARA QUE O PERITO OFICIAL PRESTE ESCLARECIMENTOS, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM)